Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707973-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR LIMA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Valdir Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0701266-69.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado de recolher as custas processuais, até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo (Id. 56563177), foi o Agravante intimado para comprovar o recolhimento do preparo, mas permaneceu silente (Id. 57610487). Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No mesmo sentido, é exigida prova do recolhimento das custas no art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Lado outro, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora